Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0701754-27.2024.8.07.0000 REQUERENTE: IZAEL DAMAZIO DE SOUZA REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por Izael Damázio de Souza, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil, em desfavor da Juíza Adriana Maria de Freitas Tapety. Em síntese, o Excipiente alega que, embora não seja parte na Ação de Usucapião no 0707834-68.2019.8.07.0004, buscou integrar a lide, alegando que o imóvel objeto da demanda, à época da propositura da ação, era de propriedade da TERRACAP, órgão da administração pública do Distrito Federal, tornando a ação incabível, uma vez que se tratava de bem público. Afirma que a Juíza o admitiu como terceiro interessado, mas deixou de analisar a contestação por ele apresentada, prejudicando o seu direito de defesa. Ressalta que trouxe argumentos robustos quanto à impossibilidade de o feito continuar destacando que a usucapião não seria cabível, conforme dispositivos legais específicos, como o parágrafo 3o do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal, além do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal. Relata que todos os seus requerimentos foram desconsiderados pela Magistrada, indicando a inclinação do juízo em conceder a usucapião, desconsiderando o direito do peticionante, legítimo proprietário do imóvel em questão. Ao final, requer que seja reconhecida a suspeição da Magistrada. Decido. Em exame dos autos, verifico ausentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Em síntese, o Excipiente sustenta que a Magistrada desconsiderou seus requerimentos e aponta indícios da inclinação do juízo em conceder a usucapião, desconsiderando o direito do peticionante, legítimo proprietário do imóvel em questão. Contudo, não há qualquer indício de parcialidade da Magistrada, mas sim o mero inconformismo do Excipiente com as questões jurídicas decididas, pois os fatos narrados não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, e suas razões não se enquadram no taxativo rol do artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” Os fatos trazidos pela Excipiente não são próprios para o incidente, pois o fato de o juiz indeferir seus pedidos não se afigura interesse na causa, inimizade ou parcialidade. Também não há prova de que a Magistrada tenha ignorado os requerimentos do Excipiente. No caso, a sua intervenção como terceiro interessado foi deferida pela Magistrada e a Ação de Usucapião encontra-se em fase de dilação probatória, de modo que eventual improcedência do pedido ou extinção do processo em decorrência da impossibilidade de o citado imóvel ser usucapido é matéria que será apreciada no momento oportuno. Reafirmo que o rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo e não é possível ampliar suas hipóteses para fomentar a suspeição do Juiz por parcialidade. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na ExSusp 198/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) Ainda destaco que não há indícios de alguma das hipóteses elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Os fatos narrados pelo Excipiente não justificam o oferecimento de exceção de suspeição por parcialidade. São questões que podem ser analisadas na seara recursal adequada, mas não pela estreita via escolhida. Ocorre que o inconformismo da parte pela ausência de decisão imediata acerca das questões suscitadas não autoriza a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal, tampouco há elementos que sugiram haver retaliação ou parcialidade do Juiz. Ante o exposto, rejeito liminarmente presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora